Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. REFORMA DEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SINISTRO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. EXTERIOR. PESSOA IDOSA. MAJORAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Verificada contradição entre a fundamentação exposta na sentença e a parte dispositiva, deve haver a correção dos valores equivocadamente previstos na condenação ao pagamento de danos materiais.

2. No caso em análise, é patente a violação aos direitos de personalidade do autor, pois a seguradora deixou de prestar a assistência necessária em momento delicado de sua saúde, especialmente em se tratando de pessoa idosa em outro país. Sendo assim, é possível deduzir a aflição por ele sofrida em razão do sinistro e diante da omissão das requeridas.

3. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

3.1. Na situação que se descortina, entendo que deve ser majorada a reparação moral tendo em vista que o autor é idoso, tratando-se de problema de saúde importante ocorrido no exterior, ocasião em que dependia da seguradora para prestar a assistência necessária, restando desamparado em situação crítica, quando das requeridas seria esperado todo o suporte necessário.

4. A causa não apresentou complexidade acima do normal que justifique a majoração dos honorários advocatícios para além do mínimo legal, não havendo razões para reforma da sentença neste ponto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.